Tribunal: TJPA
Processo: 0803113-09.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803113-09.2021.8.14.0201

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTO DE PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADA JUDICIALMENTE. PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ O ÓBITO DO PARTICIPANTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO COMPLEMENTO PREVI. ENCARGOS MORATÓRIOS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por entidade fechada de previdência complementar contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-cônjuge separada judicialmente de participante falecido, condenando a ré ao pagamento de complemento de pensão por morte mensal correspondente a 30% sobre o complemento de aposentadoria pago pela PREVI, com parcelas retroativas desde 03/07/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda sobre complemento de pensão por morte pago por entidade fechada de previdência complementar, sem inclusão do INSS no polo passivo; (ii) estabelecer se a ex-cônjuge separada judicialmente, que percebia pensão alimentícia até o óbito do participante, tem direito ao complemento de pensão por morte; (iii) determinar a base de cálculo do benefício e os encargos incidentes sobre as parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Federal exige que a União, autarquia ou empresa pública federal integre a relação processual como parte ou interveniente, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

4.

A PREVI é entidade fechada de previdência complementar, constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos e regida pela Lei Complementar nº 109/2001, sem vínculo orgânico com a Administração Pública Federal.

5.

A autora postula exclusivamente o complemento de pensão por morte pago pela PREVI, sem discussão sobre benefício do Regime Geral de Previdência Social, circunstância que afasta a necessidade de inclusão do INSS e preserva a competência da Justiça Estadual.

6.

O regulamento aplicável à pensão por morte é o vigente na data do óbito do participante, em observância ao princípio tempus regit actum, à Súmula 340 do STJ e à tese firmada no Tema 907 do STJ.

7.

O art. 5º, IV, do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI admite como beneficiário o cônjuge separado judicialmente ou ex-cônjuge divorciado que perceba pensão alimentícia, condicionando a habilitação à comprovação da dependência econômica.

8.

A autora é ex-cônjuge separada judicialmente desde 1988, conforme consta na sentença consensual de separação judicial juntada aos autos, e percebia pensão alimentícia de 30% mediante desconto direto pela PREVI até os meses anteriores ao óbito do participante, ocorrido em 03/07/2021.

9.

O recebimento ininterrupto de alimentos por mais de três décadas comprova a dependência econômica exigida pelo regulamento para a concessão do complemento de pensão por morte.

10.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito do ex-cônjuge credor de alimentos à suplementação de pensão por morte, inclusive no âmbito da previdência complementar, quando comprovada a dependência econômica.

11.

A base de cálculo fixada na sentença, correspondente a 30% sobre o complemento de aposentadoria pago pela PREVI, observa a sentença consensual de separação judicial e o art. 51, § 3º, I, “b”, do Regulamento do Plano.

12.

Os encargos moratórios devem ser adequados de ofício, afastando-se a cumulação do INPC com juros de 1% ao mês, para aplicação da Taxa SELIC integral às parcelas vencidas de 03/07/2021 a 02/07/2024 e, a partir de 03/07/2024, da Taxa SELIC segundo a metodologia da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento do direito da autora ao complemento de pensão por morte, correspondente a 30% sobre o complemento de aposentadoria pago pela PREVI, e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda entre participante ou beneficiário e entidade fechada de previdência complementar privada, quando inexistente discussão sobre benefício do Regime Geral de Previdência Social.

2.

O regulamento aplicável à concessão de pensão por morte é aquele vigente na data do óbito do participante.

3.

O ex-cônjuge separado judicialmente que percebia pensão alimentícia até o óbito do participante e comprova dependência econômica faz jus ao complemento de pensão por morte previsto no regulamento do plano.

4.

O complemento de pensão por morte devido ao ex-cônjuge beneficiário de alimentos deve observar o percentual e a base de cálculo previstos na obrigação alimentar e no regulamento do plano.

5.

Nas obrigações civis-contratuais decorrentes de previdência complementar, a Taxa SELIC incide como índice aplicável aos encargos legais, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: art. 109, I, da Constituição Federal; Lei Complementar nº 109/2001; art. 5º, IV e §§ 1º a 3º, do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI; art. 51, § 3º, I, “b”, do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI; art. 406 do Código Civil; Lei nº 14.905/2024; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 1.040 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 539; STJ, Súmula 340; STJ, Tema 907; STJ, REsp 1.435.837/RS; STJ, AgInt no REsp 1.767.474/CE; STJ, AgInt no REsp 1.749.154/CE; STJ, Súmula 336; TJPA, Apelação Cível nº 0833089-57.2018.8.14.0301; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.104.358/RJ; STJ, Tema 1.368.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803113-09.2021.8.14.0201

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI

APELADA: RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI
em face da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION
, condenando a PREVI ao pagamento de complemento de pensão por morte.

Na petição inicial a autora,
RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION
, alegou que se separou judicialmente do falecido
ABRAÃO JOSÉ TRAVASSOS BENAION
em
30/11/1988
, ocasião em que foi fixada pensão alimentícia no percentual de
30% sobre os rendimentos dele
, incluindo anuênios, gratificações e comissões, excluídos os descontos legais. Sustentou que, apesar da separação, a pensão continuou sendo paga até o óbito do ex-marido, ocorrido em
03/07/2021
, quando a ré,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, interrompeu os pagamentos.

Defendeu sua condição de dependente econômica do falecido, especialmente por ser idosa e necessitar da verba para sua subsistência. Alegou, ainda, que o Regulamento da PREVI reconhece como beneficiário o cônjuge separado judicialmente ou ex-cônjuge que perceba pensão alimentícia, razão pela qual requereu o restabelecimento imediato do benefício.

Em contestação, a ré,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, impugnou a gratuidade de justiça, alegou ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo e sustentou a incompetência da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão do
INSS
no processo. No mérito, defendeu que eventual benefício deveria observar o Regulamento do Plano de Benefícios vigente na data do óbito de
ABRAÃO JOSÉ TRAVASSOS BENAION
, sendo calculado apenas sobre o complemento de aposentadoria pago pela PREVI, e não sobre o valor total da aposentadoria ou sobre parcelas de responsabilidade do INSS.

Sobreveio
SENTENÇA (id. 23758485)
rejeitando as preliminares do réu. O juízo entendeu que RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION fazia jus à gratuidade, que não era necessário o esgotamento da via administrativa e que a controvérsia se limitava ao complemento previdenciário pago pela ré,
PREVI
, dispensando a inclusão do INSS.

No mérito, o juízo reconheceu que, embora a pensão alimentícia tivesse sido inicialmente fixada em favor dos filhos, estes já eram maiores de idade há muitos anos quando ocorreu o falecimento de ABRAÃO JOSÉ TRAVASSOS BENAION.

Assim, concluiu que a verba passou a ser destinada ao sustento da autora, ficando demonstrada sua dependência econômica em relação ao falecido.

Ao final, os pedidos foram julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES, condenando-se a ré,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, a pagar à autora,
RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION
, pensão por morte mensal correspondente a
30% sobre o complemento de aposentadoria do participante falecido, ABRAÃO JOSÉ TRAVASSOS BENAION
, com parcelas retroativas desde
03/07/2021
, corrigidas pelo
INPC
e acrescidas de juros de mora de
1% ao mês
. A sentença também antecipou os efeitos da tutela, determinando o início do pagamento no mês subsequente à intimação, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00
, além de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% do proveito econômico obtido
.

Inconformada, a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI

(Id.23758493
) interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, a apelante sustenta, em síntese:

(a) preliminarmente, a nulidade da sentença por necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e consequente incompetência da Justiça Estadual;

(b) no mérito, a improcedência total da demanda;

(c) subsidiariamente, a observância estrita do art. 51 do Regulamento quanto à forma de cálculo do complemento.

Contrarrazões, pugnando pela integral manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
insiste na tese de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o INSS figuraria como litisconsorte necessário, atraindo a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

A tese não prospera.

A competência da Justiça Federal pressupõe, nos termos do art. 109, I, da CF/88, que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais integrem a relação processual como parte ou interveniente.

A PREVI é entidade fechada de previdência complementar, constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, regida pela Lei Complementar nº 109/2001, sem qualquer vínculo orgânico com a Administração Pública Federal.

A delimitação do objeto da demanda é decisiva: a autora postulou exclusivamente o reconhecimento do direito ao complemento de pensão por morte pago pela PREVI, parcela gerida e desembolsada pela própria entidade privada.

A sentença expressamente ressalvou o direito de a apelada ajuizar ação autônoma em face do INSS quanto à parcela oficial. Inexiste, portanto, qualquer discussão sobre benefício do Regime Geral de Previdência Social nestes autos.

Assim, aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 539,
segundo a qual

Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios.

Desse modo, reconhece-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Diante disso, REJEITO A PRELIMINAR.

DO DIREITO DA APELADA AO COMPLEMENTO DE PENSÃO POR MORTE

Antes de examinar o mérito, cumpre definir a norma regulamentar aplicável à concessão do complemento de pensão por morte.

Em matéria de pensão por morte, vigora o princípio tempus regit actum: o regulamento aplicável é aquele em vigor na data do óbito do participante, que é o fato gerador do benefício.

Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça é expressa:

"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

Assim, tratando-se de óbito ocorrido em 03/07/2021, o regulamento do Plano de Benefícios da PREVI vigente naquela data é o aplicável ao caso.

A questão central do mérito consiste em definir se a autora,
RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION
, ex-cônjuge separada judicialmente do participante falecido,
ABRAÃO JOSÉ TRAVASSOS BENAION
tem direito ao complemento de pensão por morte pago pela PREVI.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica deve ser analisada à luz do regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, em observância à tese firmada pelo STJ no
Tema 907
segundo a qual "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade".

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

No caso, o art. 5º, inciso IV, do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, vigente à data do óbito, dispõe expressamente que poderão ser inscritos como beneficiários
"o cônjuge separado judicialmente, o ex-cônjuge divorciado e a ex-companheira ou o ex-companheiro, todos desde que percebendo pensão alimentícia"

Transcrevo a parte do referido regulamento que trata dos Beneficiários (id. 23758376):

Art. 5° – Poderão ser inscritas na condição de beneficiários do participante, para fins deste Regulamento, as pessoas físicas por ele indicadas na forma a seguir:

I – a esposa ou o marido; 2

II – a companheira ou o companheiro;

III – os filhos, de qualquer condição, menores de 24 (vinte e quatro) anos;

IV – o cônjuge separado judicialmente, o ex-cônjuge divorciado e a ex-companheira ou o excompanheiro, todos desde que percebendo pensão alimentícia;

V – os enteados menores de 24 (vinte e quatro) anos;

VI – os menores que, por determinação judicial, se achem sob sua guarda e os tutelados que não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação, podendo ser mantida a inscrição, ainda que vencido o limite legal da guarda ou da tutela, desde que menores de 24 (vinte e quatro) anos e que persistam as condições de dependência, ou se inválidos;

VII – o pai e a mãe;

VIII – os irmãos, de qualquer condição, menores de 24 (vinte e quatro) anos;

IX – os filhos, os enteados e os irmãos, maiores de 24 (vinte e quatro) anos, se inválidos.

§1° – Para efeito de concessão de benefícios previstos neste Regulamento, a habilitação das pessoas físicas inscritas na forma dos incisos I a III é presumida, enquanto que a daquelas inscritas na forma dos incisos IV a IX ficará subordinada à comprovação de sua condição de dependente econômico na data de falecimento do participante.

§2° – Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantém união estável com o participante, assim reconhecida pela Previdência Oficial Básica. §3° – A habilitação das pessoas físicas indicadas neste artigo à percepção de benefícios previstos neste Plano somente se fará para os dependentes econômicos de participante falecido a partir da data de início de vigência deste Regulamento. Os critérios de habilitação e exclusão de beneficiários de ex-participantes falecidos em data anterior observarão as normas estatutárias e regulamentares vigentes na data do óbito.

Na situação examinada, verifica-se a autora/apelada é ex-cônjuge, separada judicialmente desde 1988, e percebia pensão alimentícia paga mediante desconto direto pela PREVI, com depósito em conta bancária, conforme extratos constantes no id. 23758375, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2021, nos valores
de R$ 4.981,01 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e um centavo) e R$ 3.122,99 (três mil, cento e vinte e dois reais e noventa e nove centavos),
anteriores ao óbito do segurado, ocorrido em 03/07/2021.

A dependência econômica, pilar para a concessão do benefício previdenciário, materializa-se de forma inequívoca pelo recebimento ininterrupto de alimentos por mais de três décadas.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos de elevada similitude fática, consolidou o entendimento de que a percepção de pensão alimentícia pelo ex-cônjuge à época do óbito constitui elemento suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte, inclusive no âmbito da previdência complementar.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-CÔNJUGE DIVORCIADA. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. 1. O direito à suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo ex-participante decorre da dependência econômica, comprovada na hipótese. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1767474 CE 2018/0233394-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. EX-CÔNJUGE. PENSÃO POR MORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. "Na suplementação da pensão por morte, o ex-cônjuge, credor dos alimentos, possui direito ao recebimento da pensão previdenciária, em igualdade de condições com os outros beneficiários. Precedentes."( AgInt no REsp 1772843/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020). 5. Inadmissível o recurso especial, interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional, quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Súmula n. 211 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1749154 CE 2018/0153470-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará perfilha do mesmo entendimento, reconhecendo que a obrigação alimentar judicialmente estabelecida evidencia a continuidade da dependência econômica, autorizando a concessão do benefício:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO POR MORTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA PELO DE CUJUS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MERA FORMALIDADE. RESPEITO AO CARÁTER SOCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O cerne da questão reside na possibilidade de inclusão da viúva do participante de plano de previdência privada no rol de beneficiários, mesmo diante da ausência de indicação formal. 2. A Apelante é viúva do ex-funcionário da Petrobras, participante do plano de previdência administrado pela FUNDAÇÃO PETROS, e teve seu pedido de benefício negado por não constar formalmente como beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a ausência de cadastro da viúva como beneficiária não impede o rateio do benefício de suplementação de pensão por morte, prevalecendo o caráter social da previdência privada e a proteção à entidade familiar. 4. A mera omissão do participante falecido em incluir formalmente a esposa não constitui óbice para o recebimento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O contrato previdenciário tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante e de seus beneficiários em caso de sua morte, não podendo exigências administrativas, como a formalização de cadastro, obstar o caráter social da previdência privada. 6. Prevalece o entendimento do STJ de que a Resolução nº 49/97 da PETROS, que impõe a necessidade de aporte financeiro para inclusão de beneficiários, deve ser mitigada quando em conflito com o caráter assistencial da previdência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação conhecido e provido, reformando a sentença de primeira instância, com a procedência dos pedidos da autora para reconhecimento do direito à suplementação de pensão por morte, mesmo sem a formal indicação como beneficiária. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08330895720188140301 22556292, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Além disso, a Súmula 336 do STJ dispõe que
“a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente”.

Aplica-se, portanto, ao caso, raciocínio lógico
a fortiori
: se o ordenamento jurídico reconhece o direito à pensão previdenciária até mesmo à ex-cônjuge que renunciou aos alimentos, desde que comprovada a necessidade econômica superveniente, com maior razão deve ser tutelada aquela que jamais renunciou ao pensionamento e que, ao contrário, recebia efetivamente alimentos até a data do falecimento do instituidor.

Desse modo,
não
se está diante da criação de benefício à margem do regulamento da entidade de previdência complementar, mas do reconhecimento de direito decorrente da dependência econômica já demonstrada nos autos, em consonância com a finalidade protetiva da previdência complementar e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal em casos semelhantes.

DA BASE DE CÁLCULO

A sentença fixou corretamente a base de cálculo da pensão por morte em
30% (trinta por cento) sobre o complemento de aposentadoria pago pela PREVI
, excluído o benefício previdenciário do INSS.

Ressalte-se que o referido percentual de
30% (trinta por cento)
decorre da sentença consensual de separação judicial do casal, juntada com a petição inicial, na qual foi estabelecida a pensão alimentícia em favor da autora/apelada.

A solução adotada pelo juízo de origem encontra amparo no art. 51, § 3º, I, alínea “b”, do Regulamento do Plano, constante no id. 23758376, segundo o qual, quando a pensão alimentícia estipulada corresponder apenas a percentual incidente sobre o complemento PREVI, o cálculo do complemento de pensão por morte deverá observar exclusivamente essa mesma base.

Dispõe o referido regulamento:

Art. 51 – O Complemento de Pensão por Morte (...)

§ 3º
No caso dos beneficiários relacionados no inciso IV do artigo 5º deste regulamento, o percentual de complemento de pensão por morte a que farão jus será apurado com base no valor da pensão alimentícia pago pelo participante, e terá como limitador o percentual de rateio destinado a cada beneficiário, calculado na forma do § 1º, observado que:

I
– o valor da pensão alimentícia pago por participante aposentado será transformado em percentual sobre o valor bruto dos rendimentos de aposentadoria da última folha de pagamento do participante anterior ao mês do óbito, excluindo-se, quando for o caso, os valores referentes ao abono anual:

b)
Caso a pensão alimentícia estipulada corresponda apenas a percentual sobre o complemento PREVI, o cálculo para determinar o percentual do complemento de pensão por morte incidirá apenas sobre o complemento PREVI de aposentadoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a complementação da pensão por morte devida à ex-esposa beneficiária de alimentos deve observar os exatos limites do percentual anteriormente fixado a título de pensão alimentícia, conforme interpretação do regulamento do plano de benefícios e dos documentos constantes dos autos:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RENDA MENSAL. COMPLEMENTO DE PENSÃO POR MORTE. RATEIO. VIÚVA E EX-CÔNJUGE. BENEFICIÁRIA DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO. PATAMAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF E 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Não ofende o art. 1022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2.

Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que o pagamento da complementação da pensão por morte destinada à ex-esposa deve ser mantido no mesmo percentual estabelecido para os alimentos fixados na ação de divórcio, a partir da interpretação do regulamento do plano de benefício e dos demais documentos que instruem os autos.

3.

Não cabe recurso especial por ofensa — ou para revisão de interpretação — de regra de regulamento de entidade de previdência privada. Incidência da Súmula 5/STJ.

4.

A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido — relativo às características próprias do regime fechado de previdência complementar e sua nítida distinção dos regimes geral de previdência social e o do servidor público — enseja a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.

5.

Dissídio jurisprudencial não configurado em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

6.

Agravo interno provido.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.104.358/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 02/05/2018.

No caso concreto, portanto, não há reparo a ser feito na sentença, pois o percentual de
30% (trinta por cento)
encontra respaldo tanto na sentença consensual de separação judicial quanto no próprio regulamento do plano de benefícios.

DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

A sentença fixou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês sobre as parcelas vencidas. Contudo, por se tratar de consectários legais, admite-se a adequação de ofício.

Tratando-se de obrigação civil-contratual decorrente de relação com entidade fechada de previdência complementar, deve incidir o art. 406 do Código Civil, observada a orientação firmada no Tema 1.368 do STJ e a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

Assim, afasta-se a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês, devendo os encargos incidir da seguinte forma: para as parcelas vencidas de 03/07/2021 a 02/07/2024, aplica-se a Taxa SELIC integral, por abranger juros de mora e correção monetária; e, a partir de 03/07/2024, aplica-se a Taxa SELIC conforme a metodologia da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em ambos os períodos, o termo inicial de incidência é o vencimento de cada prestação mensal e o termo final é o efetivo pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
mantendo a sentença recorrida, quanto ao reconhecimento do direito da autora/apelada ao recebimento da pensão por morte do segurado, acrescida de juros na forma da lei, nos termos da fundamentação acima exposta.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026